Tribunal: TJSP
Processo: 2265360-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Paciente acusado de tráfico em outra ação penal e, embora beneficiado com a liberdade provisória, foi preso EM flagrante pelos fatos ora apurados. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronvírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o concessão sistemático da liberdade provisória. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265360-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é paciente
KELVIN DE OLIVEIRA MENDES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265360-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30138 ac
2
Voto no: 30138
Habeas Corpus no: 2265360-63.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Impetrante: Mariana Dalberto
Paciente: Kelvin de Oliveira Mendes
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Manutenção da custódia
cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca
da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade
do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários
no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal. Paciente acusado de tráfico em
outra ação penal e, embora beneficiado com a liberdade
provisória, foi preso EM flagrante pelos fatos ora apurados.
Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do
novo coronvírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o
concessão sistemático da liberdade provisória. Caso
concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar
diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre defensora pública, Dra. Mariana Dalberto, em
favor de KELVIN DE OLIVEIRA MENDES, contra ato do MM. Juiz de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de Itapecerica da Serra,
consubstanciado na conversão da prisão em flagrante em preventiva do
paciente, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265360-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30138 ac
3
da lei no 11.343/06. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade
provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 34/35).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 41/44).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia 7 de novembro de 2020, porque, trazia consigo,
supostamente para fins de tráfico, 31 porções de maconha, com peso de
100g, 77 porções de cocaína, com peso de 115g, e 25 porções de crack,
com peso de 28g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e ou regulamentar.
Conforme consta nos autos, policiais militares, ao
realizarem ronda ostensiva nas imediações da Rua Arapongas, avistaram
o paciente em conduta suspeita e deliberaram pela abordagem. Em
revista pessoal, os agentes públicos logram encontrar, na posse do
paciente, as substância entorpecentes acima descritas, todas devidamente
embaladas para venda. Caracterizado o flagrante, foi preso.
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265360-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30138 ac
4
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àquele agente que, posto em liberdade, represente efetivo e elevado risco
à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas
abstratamente considerado representar um grave problema que atinge
diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos, não
justifica a imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos
ou absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo
esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas,
tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da população
carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que
se sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que
indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que
não se trata de criminalidade ocasional.
Conforme se tira dos autos, em que pese a
quantidade de entorpecentes apreendida não seja expressiva, verifico
que o paciente foi denunciado recentemente pela prática de crime
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265360-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30138 ac
5
idêntico, sendo beneficiado com a liberdade provisória no dia 12/8/2020
(fls. 14). Menos de três meses depois de ser posto em liberdade, foi
preso em flagrante pelos fatos ora apurados, demonstrando que a
acusação em questão não revela um episódio isolado em sua biografia;
pelo que entendo estar particularmente presente no caso o periculum
libertatis, traduzido na necessidade de garantia da segurança pública
local, vulnerada com sua conduta, porquanto presente o especial risco de
recidiva.
Desta forma, a manutenção da prisão cautelar,
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública,
mormente porque em concreto a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma
clara os motivos ensejadores da prisão preventiva.
Assim, quanto à alegação do impetrante de
primariedade do paciente, fundamenta-se que desde que presentes os
motivos autorizadores da prisão cautelar, tal elemento se torna
indiferente. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“A
existência
de
condições
pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa - não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva
e
subjetiva
que
autorizem
a
decretação da medida extrema, como ocorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265360-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30138 ac
6
na hipótese em tela.” (STJ, RHC 43239/RJ,
Rel.: Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
Julgamento: 21/08/2014)
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando
que a custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à
prisão por pena, a única capaz de retirar do acusado seu estado de
inocência.
Ademais, a prisão cautelar só tem o condão de violar
a regra de tratamento tirada dessa presunção quando a providência é
adotada de maneira obrigatória ou automática, dissimulando a
antecipação da pena e violando o status quo do acusado, o que
definitivamente não é o caso dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter
excepcional, admite o decreto da prisão preventiva para os crimes
dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente
revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão, na medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso
sentimento de impunidade.
No tocante à pandemia viral da COVID-19, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265360-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30138 ac
7
despeito de a questão ter sido aventada somente nesta Instância, dada a
gravidade da atual conjuntura, impõe-se sua análise assinalando-se desde
já, que a questão não justifica a pretensa reversão da custódia
cautelarmente imposta. Nesse sentido, considera-se que não há notícias
de que o local em que o ora paciente se encontra segregado apresente
caso de contaminação pelo COVID-19, ou que o estabelecimento
descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos suspeitos
ou confirmados no âmbito dos sistemas prisional.
Tampouco há comprovação de debilidade da saúde
física do custodiado ou, de que detenha qualquer predisposição para
contaminação, vale dizer, de que integre o grupo de risco.
No mais, é certo que o Estado vem adotando
medidas preventivas contra a propagação do Corona vírus (Covid -19),
no âmbito do sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Convém
apontar,
conforme
último
relatório
apresentado pela Secretaria de Administração Penitenciária, de 13 de
julho de 2020, que a taxa de mortalidade aferida entre os reeducando
esta muito abaixo da população em geral, enquanto a recuperação dos
enfermos beira os 55% no índice mundial, 60% no brasileiro e no
sistema penitenciário paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para
os presos, numa clara indicação de acerto nas medidas até então
adotadas (sic).
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265360-63.2020.8.26.0000 -Voto no 30138 ac
8
si só, não pode justificar a concessão de liberdade provisória àquele que
justificadamente se encontra custodiado.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese
do writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR